Tribunal: TJDFT
Processo: 0759205-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0759205-35.2019.8.07.0016 Apelante(s) Distrito Federal Apelado(s) Espolio De Juvenal Ferreira De Lima Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença do juízo da Vara de Execução Fiscal do DF (Id 20641767) que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários. Em razões de apelação (Id 20641770), o apelante requer, em suma, “seja provido o presente recurso, a fim de que se anule a sentença e se determine o consequente prosseguimento do executivo fiscal perante o juízo de origem conforme a legislação de regência, tendo em vista que a apresentação da certidão de óbito do de cujus, a demonstração de existência de inventário e indicação de quem seria o respectivo inventariante não são providências previstas em lei como necessárias ao processamento da execução”. No despacho de Id 20910243, exarado em 29/10/2020, converti o julgamento em diligência para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o réu/executado fosse citado para, querendo, exercer o direito ao contraditório que lhe é franqueado. Na instância de origem, os autos foram suspensos, a pedido do exequente/apelante, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980, o qual estabelece que o “Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”. Malgrado a suspensão acima, fato é que a apelação interposta pelo exequente, catalogada no Id 20641770, encontra-se pendente de julgamento nesta instância recursal desde 20/10/2020, quando os autos retornaram à origem para diligência (Id 20910243). Por essa razão, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de determinar a intimação do apelante para que se manifeste acerca de eventual ausência de interesse recursal e/ou perda superveniente do objeto do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, já considerando a dobra legal (art. 183 do CPC). Intimem-se. Oportunamente, façam-se nova conclusão dos autos para decisão sobre a apelação pendente no feito. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora